Tribunal: TJDFT
Processo: 0705678-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No PROCESSO: 0705678-17.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: MARILEIA PAULA FERREIRA RECLAMADO: 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA INTERESSADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, CLEMIR SOUSA DE FARIAS E MARIA TERESA DE OLIVEIRA MENDONÇA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por MARILEIA PAULA FERREIRA (representada pela advogada Dra. Debora Araújo Cavalcante) contra a decisão do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília, que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas em favor da Reclamante. Explicou que em 1o-outubro-2021 foram deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor do Sr. CLEMIR SOUSA DE FARIAS e da Sra. MARIA TERESA DE OLIVEIRA MENDONÇA, então vizinhos de apartamento da Reclamante, haja vista o cometimento, em tese, de crimes de lesão corporal e ameaça por eles praticados contra a Reclamante. Afirmou que a Reclamante é constantemente perseguida pelo casal de vizinhos (vizinhos de porta), por conta de desavenças oriundas do incômodo produzido pelas obras realizadas no apartamento da Reclamante. E, no dia dos fatos, 21-setembro-2021, a Reclamante teria sido agredida e ameaçada pelo casal, e o Sr. CLEMIR, inclusive, teria sacado um revólver e a ameaçado de morte na ocasião. Ponderou que no caso em exame incidem os institutos protetores da Lei Maria da Penha, pois se trata de uma violência de gênero contra a Reclamante (mulher), na qual os agressores aproveitam-se de uma relação de superioridade e da vulnerabilidade da ofendida para ameaçá-la e intimidá-la. Asseverou que, não obstante os agressores tenham se mudado do local, ambos continuam frequentando a região onde a Reclamante reside, pois foram vistos pela Reclamante, pelo menos em 4 (quatro) outras oportunidades (fatos comprovados por fotografias juntadas aos autos), nas redondezas de onde ela mora, obrigando MARILEIA a fugir, por medo de ser agredida pelos ofensores. Pontuou que o fato de CLEUMIR e MARIA TEREZA terem deixado o prédio onde residiam não garante o mínimo de segurança jurídica à situação de risco, pois, a qualquer momento, os agressores podem cercar a vítima quando ela estiver entrando no prédio ou quando for ao comércio local. Imperiosa, portanto, a proteção estatal. Concluiu, então, que diante do risco de dano que possa comprometer a integridade física e psicológica da Reclamante, a manutenção das medidas protetivas anteriormente fixadas faz-se necessária e conveniente para a proteção da Reclamante, além de que não trará qualquer prejuízo aos agressores. Em face do exposto, requereu, liminarmente e no mérito, o restabelecimento das medidas protetivas de proibição de aproximação e de contato com a Reclamante. Ainda, pleiteiou a concessão dos benefícios da Justiça gratuita. É o relatório. Admito a reclamação, haja vista que se trata de decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos moldes do artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ademais, esta egrégia Corte tem admitido o cabimento de Reclamação em face das decisões que analisam os pedidos de Medida Protetiva de Urgência (acórdãos n. 777372, 750355, 654574). A liminar em Reclamação Criminal não possui previsão legal, tratando-se de medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo urgente, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade da Reclamante, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Nos termos constantes nos autos (ID 32982191), os fatos que ensejaram o deferimento inicial de medidas protetivas de urgência em favor da Reclamante datam de 21-setembro-2021, originários de brigas, com supostas lesões corporais e ameaças, entre a Reclamante MARILÉIA (então com 38 anos) e seus vizinhos de apartamento, o casal CLEMIR (idoso de 66 anos) e MARIA TERESA (56 anos na data do fato). Distribuídos os autos ao 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Brasília, o magistrado do conhecimento, em 30-setembro-2021, entendeu pela não incidência da Lei Maria da Penha ao caso concreto, diante da ausência de motivação de gênero no entrevero havido entre os vizinhos, e declinou da competência para um dos Juizados Especiais Criminais de Brasília, nos seguintes termos (ID 32982191, pp. 7/8): Cuida-se de feito onde são pleiteadas medidas cautelares de urgência c/c busca e apreensão, por MARILEIA PAULA FERREIRA em razão de supostas condutas delitivas tipificadas como ameaça e lesão corporal e que teriam sido praticadas em 21/09/2021 por CLEMIR SOUSA DE FARIAS e MARIA TERESA DE OLIVEIRA MENDONÇA, conforme descrito na ocorrência policial no 2.368/2021 - DEAM. É o sucinto relato. Decido. Conquanto pareça tratar-se de mero equívoco de distribuição, passo a tecer considerações quanto à competência deste Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Como sabido, a Lei Maria da Penha é de aplicação restrita, devendo incidir somente em situação de violência doméstica e familiar, segundo as hipóteses descritas no artigo 5o da Lei no 11.340/06, verbis: “(...) Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; II - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. (...)” No caso em análise, não há motivação de gênero entre os envolvidos a justificar a distribuição do feito para este Juizado e, consequentemente, a aplicação da Lei no 11.340/06. O que se observa é que o motivo do conflito decorre de questões afetas à vizinhança, notadamente em decorrência de uma obra que está sendo executada pela requerente em seu apartamento, no mesmo prédio onde também residem os requeridos. A fim de demonstrar o entendimento anterior, transcrevo trecho das declarações de Marileia Paula Ferreira, verbis: "(...) Informa que reside no Endereço: QUADRA 1205 BLOCO C APARTAMENTO 104 Cruzeiro Novo/DF há 3 anos; Que é vizinha de CLEMIR SOUSA DE FARIAS por esse mesmo período; Que MARIA TERESA DE OLIVEIRA MENDONÇA é esposa de CLEMIR; Que relata que possui inúmeros conflitos com CLEMIR e MARIA TERESA, pois estes lhe perseguem há muito tempo em função de uma obra que está fazendo em seu apartamento; (...) Que nunca teve nenhum tipo de relação íntima com CLEMIR e que o conhece apenas da vizinhança; (...)" (Id 104614271 - p. 4). Confira-se, por oportuno, a ementa infra: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. INJÚRIA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO DEMONSTRADA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE SAMAMBAIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para determinar a aplicação da Lei Maria da Penha, com o consequente declínio de competência para o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, faz-se necessário que as agressões tenham sido cometidas em decorrência do gênero (feminino) da vítima, em situação de violência doméstica. 2. O fato de a vítima ser sogra da acusada, por si só não atrai a incidência da Lei Maria da Penha, pois não demonstrado que os delitos noticiados tenham sido cometidos por questão de gênero. 3. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.(Acórdão 1333237, 07002055020218079000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no PJe: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante a inexistência de enquadramento a qualquer das hipóteses inerentes à Lei Maria da Penha, afasta-se a aplicação restritiva da Lei no 11.340/06. Posto isso, declino da competência deste Juízo em favor de um dos Juizados Especiais Criminais desta Circunscrição Judiciária, para onde o presente feito deverá ser redistribuído, com a urgência devida. (Grifos nossos) Em 1o-outubro-2021, a magistrada do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília, em face da gravidade dos fatos narrados pela Reclamante, inclusive, com notícias de que o Sr. CLEMIR apontou-lhe uma arma de fogo, a fim de resguardar a integridade da suposta vítima, deferiu medidas cautelares de proibição de qualquer contato, seja ele físico, verbal, ou por qualquer outro meio entre os requeridos e a requerente, bem como determinou a apreensão de eventuais armas de fogo que estejam na propriedade ou posse de CLEMIR SOUSA DE FARIAS e MARIA TERESA DE OLIVEIRA MENDONÇA. Confira-se o teor da decisão (ID 32982191, pp.11-12): Trata-se de requerimento de medidas cautelares de urgência, formulado por MARILEIA PAULA FERREIRA em desfavor de CLEMIR SOUSA DE FARIAS e MARIA TERESA DE OLIVEIRA MENDONÇA. Noticia a comunicante, em síntese, que no dia 22 de setembro de 2021, o vizinho Clemir, com quem tem alguns conflitos condominiais, a encontrou na escada de emergência do edifício em que residem, a segurou bruscamente pelos braços e lhe disse: "quem bom encontrar você aqui; euq euro te falar que se você não me pagar uma grana alta, eu e meu irmão que é policial iremos leva-la ao parque e vamos lhe matar". Aduziu, ainda, que, na mesma oportunidade, a esposa de Clemir, Maria Teresa, se manifestou "olha aqui gracinha o que eu tenho para você" e desferiu um tapa no rosto e um chute na perna. Ato contínuo, segundo relato, Clemir teria sacado um revólver, apontando-o para a declarante dizendo "eu sou do exército, para mim não vai dar nada, insiste para ver se eu não te mato". O Ministério Público manifestou-se pelo parcial deferimento do pleito. É o relatório. DECIDO No caso dos autos, segundo relato da ocorrência policial, a conduta dos requeridos em face da requerente se amoldariam, em tese, aos delitos de ameaça e de lesão corporal, cujas iniciativas das ações é pública condicionada à representação, tendo como eventual parte autora, portanto, o titular da ação penal, o Ministério Público. O Código de Processo Penal estabelece, no §2o do art. 282, que "as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público". A medidas cautelares são, pois, providências excepcionais, que apenas podem ser deferidas ante indícios razoáveis que demonstrem a imprescindibilidade da medida. As referidas medidas devem ser aplicadas com a estrita observância ao princípio da proporcionalidade, conforme disposto no artigo 282, I e II, do Código de Processo Penal. Assim, são requisitos indispensáveis ao deferimento das medidas cautelares o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, consta dos autos somente a declaração da ofendida e as fotografias que instruem os IDs 104614272 e ID 104614275. Não foram juntadas ao presente pleito, ainda, as declarações das testemunhas ou as imagens do circuito de segurança do edifício, as quais podem ser solicitadas, inclusive, pela requerente. Nota-se que os fatos ocorreram no dia 22 de setembro de 2021, já havendo tempo hábil para a instrução, pela requerente, com os referidos elementos de prova para, ao menos, corroborar que a conduta foi praticada com a utilização de arma de fogo. Entretanto, observo que os fatos noticiados possuem gravidade e, da forma com que trazidos, indicam que demandam uma tutela urgente. As partes envolvidas residem no mesmo edifício, razão pela qual o deferimento da proibição de aproximação resultaria no afastamento dos requeridos do lar em que residem, medida por demais gravosa em sede de tutela desprovida do contraditório. Noto que a requerente noticiou que Clemir apontou uma arma de fogo em sua direção, ameaçando-a, o que teria sido presenciado por duas testemunhas que não prestaram declaração nos autos. Diante do exposto, em razão da gravidade da notícia, entendo que merece guarida o pleito no que diz respeito à proibição de qualquer contato, seja ele físico, verbal, ou por qualquer outro meio entre os requeridos e a requerente, bem como na apreensão de eventuais armas de fogo que estejam na propriedade ou posse de CLEMIR SOUSA DE FARIAS e MARIA TERESA DE OLIVEIRA MENDONÇA. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado para 1) Determinar que os requeridos CLEMIR SOUSA DE FARIAS e MARIA TERESA DE OLIVEIRA MENDONÇA se abstenham de realizar qualquer contato, seja físico, verbal, por mensagem ou por qualquer outro meio com a requerente Marileia Paula Ferreira, sob pena de incorrerem na prática do crime de desobediência, o que deverá ser noticiado pela requerente; 2) Determinar, com fundamento no art. 245 do Código de Processo Penal, a apreensão, durante o dia, de eventuais armas de fogo e munições que estejam na posse de CLEMIR SOUSA DE FARIAS e MARIA TERESA DE OLIVEIRA MENDONÇA, bem como no endereço sito a Quadra 1205 bloco C apartamento 103, Cruzeiro-DF. Intime-se a requerente por meio do Diário de Justiça Eletrônico, bem como para que informe se já solicitou, ao síndico, as imagens do local exato dos fatos. DOU A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se a presente decisão, com urgência. Oficie-se à Delegacia Especial de Atendimento a Mulher e solicite-se, com urgência, o tombamento de termo circunstanciado com a consequente remessa dos autos a este 2o Juizado Especial Criminal de Brasília-DF, por prevenção ao presente feito, bem como para que informem se foram solicitadas as imagens do circuito interno do edifício. (Grifos nossos) Passados mais de 4 (quatro) meses do deferimento das medidas cautelares, o contexto fático delineado nos autos se alterou, haja vista que o casal CLEMIR e MARIA TERESA, que residiam no apartamento vizinho da Reclamante MARILEIA há mais de 27 (vinte e sete) anos, decidiram vender o imóvel e mudar do local, diante dos entreveros havidos com a vizinha. Em face da mudança de endereço e da não localização de qualquer arma de fogo no imóvel dos interessados, o casal requereu a revogação das medidas cautelares anteriormente fixadas, pleito referendando pelo Ministério Público (ID 32982192, p. 94). Em 15-fevereiro-2022, a autoridade judiciária do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília, revogou as medidas protetivas anteriormente deferidas em favor de MARILEIA, sob a seguinte fundamentação (ID 32982192, p. 99): Cuida-se de requerimento de revogação das medidas cautelares deferidas nos termos do ID 104779617, formulado por CLEMIR SOUSA DE FARIAS e MARIA TERESA DE OLIVEIRA MENDONÇA. Clemir e Maria alegam que não merece prosperar a manutenção das medidas, já que, inclusive, venderam o imóvel e não seriam mais vizinhos de Marileia (ID 110660456). Marileia Paula Ferreira foi devidamente intimada para manifestar eventual interesse na manutenção das cautelares, mas deixou transcorrer in albis o prazo a ela concedido. Assim, a inércia indicaria a falta de interesse no pleito (ID 114566075). O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido de Clemir e Maria, com a revogação da tutela de urgência então conferida (ID 114549225). É o relatório DECIDO Compulsando os autos, verifico que não foi demonstrada nos autos a necessidade da manutenção da medida. Devidamente intimada, Marileia Paula Ferreira não se manifestou e nem apresentou qualquer indicativo de que a tutela devesse permanecer. Clemir e Maria Teresa, inclusive, demonstraram que venderam o imóvel, com o objetivo de manter distância de Marileia. No contexto exposto, não vislumbro que o pleito inicial do presente feito mereça prosperar. Ante o exposto, revogo todas as medidas deferidas na decisão ID 104779617. Intimem-se as partes por meio do DJE, bem como se há óbice no arquivamento da presente medida, considerando que o fato será objeto de autos apartados. Prazo: 3 dias. (Grifo nosso) Feito pedido de reconsideração pela Defesa da Reclamante, em 17-fevereiro-2022, a decisão foi mantida, ante a inexistência de fatos novos a modificar o decisum. Confira-se (ID 32982192, p. 107): Mantenho a decisão ID 115729904, uma vez que não foram trazidos pela requerente Marileia Paula Ferreira quaisquer fatos que indiquem a necessidade de manutenção da medida cautelar, considerando, ainda, que o deferimento da protetiva requerida foi efetivado em 1o de outubro de 2021. Pois bem. De acordo com as decisões supracitadas, observa-se que não há fundamentos concretos e fatos novos que justifiquem a manutenção das medidas protetivas anteriormente fixadas cautelarmente em favor da Reclamante, mormente diante da mudança de endereço dos vizinhos e da ausência de comprovação de motivação de gênero no entrevero havido. Ressalte-se que o deferimento de medida protetiva de urgência está condicionado à demonstração prévia de estar a mulher submetida à situação de risco, decorrente de motivação de gênero. E, o panorama do caso revela, a princípio, tratar-se de uma briga entre vizinhos: de um lado a Reclamante e de outro, o casal CLEMIR e TERESA que, em face das brigas, optou por vender o imóvel e mudar do local. Não há situação de risco atual e iminente, nem motivação de gênero, a indicar a necessidade da medida excepcional de deferimento liminar de medidas protetivas de urgência. Ainda, em sede de cognição sumária, não se evidencia patente ilegalidade na decisão que revogou as medidas cautelares anteriormente deferidas, pois devidamente fundamentada em elementos do caso concreto, com expresso pedido justificado dos interessados e após manifestação favorável do Ministério Público. A análise detida dos pontos suscitados pela Defesa, contudo, será realizada no julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Intimem-se os interessados para que apresentem resposta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. 3. Oficie-se o Juízo reclamado, nos termos do artigo 236 do RITJDFT. 4. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 237 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator